Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717791-37.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA LUCIA PRATES LAFETA BORGES, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA PARTE EXEQUENTE. INDICAÇÃO DE ÍNDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR INDICADO NA PLANILHA. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ATUALIZAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO POSTERIOR DOS EXEQUENTES QUANTO AO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA ADOTADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constata-se, no caso, que a pretensão à alteração do índice de correção monetária está coberta pela preclusão, na forma do art. 507 do CPC, pois o critério para atualização do valor do débito adotado pela contadoria judicial está em consonância com o título executivo e com o índice apontado pelos exequentes ao iniciar o cumprimento de sentença, na planilha de cálculos – que já havia sido homologada pelo magistrado, sem qualquer insurgência das partes. 2. Ademais, considerando que os julgamentos dos Temas n. 810 (repercussão geral – STF) e 905 (recurso repetitivo – STJ) ocorreram antes do início do cumprimento de sentença em referência (14/12/2019), e, mesmo assim, a própria parte exequente indicou a Taxa Referencial como parâmetro para correção monetária, conclui-se que a decisão agravada, que rejeitou a impugnação aos cálculos atualizados apresentados pela contadoria judicial, não deve ser reformada, em respeito ao efeito preclusivo que se operou em relação a essa matéria. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 494, inciso I, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, sustentando que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Argumentam que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. No recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 32373609). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322, §1o, 494, inciso I, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024